Tribunal: STF
Processo: HC 189039
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Apropriação de coisa havida acidentalmente e corrupção ativa (arts. 249 e 309 do CPM). Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV), por três vezes. Extorsão (art. 158, § 1º, do CP). Homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). Moeda falsa (art. 289, § 1º, do CP). Crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/90). Homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, III, IV e V). Cumprimento da pena unificada de 129 anos e 8 meses de reclusão. Regime domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wendel Araújo de Oliveira e outro em favor de José Viriato Correia Lima, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 596.288/PI. 
    No curso da execução da pena de 129 (cento e vinte e nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em benefício do paciente. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, a parte impetrante não demonstrou o constrangimento ilegal da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls. 59/60):
    Considerando o julgamento definitivo do presente writ, tenho como prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Passo então à análise meritória.
    Como é cediço, o Habeas Corpus é ação de natureza constitucional, de rito célere e insuscetível de dilação probatória, que visa garantir a liberdade de locomoção do indivíduo, impondo-se, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, a concessão da ordem “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, garantia prevista também no 647 do CPP. Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, recentemente, a Recomendação nº62/2020, na qual “recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
    Em relação ao ato normativo supracitado, há que ser observado com cautela a concessão do beneficio ao grupo de risco para infecção, que compreende “pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”,nos termos do art.1º, I, da Recomendação do CNJ. In casu, verifica-se que o paciente faz parte do grupo de risco de contágio do novo corona vírus uma vez que possui mais de 60 (sessenta) anos, porém, a idade por si só não justifica a imediata soltura ou concessão de outro beneficio, devendo-se proceder à análise individual de cada caso. A pandemia do coronavírus (COVID-19), embora gravíssima, não pode implicar em concessão indiscriminada de beneficio de liberdade para toda a população carcerária brasileira, sob pena de disseminação desenfreada da doença e risco de grande caos social. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, prescreve o art. 117 da Leide Execuções Penais: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 
    II - condenado acometido de doença grave; 
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
    IV - condenada gestante
    Inicialmente, cabe destacar que o paciente cumpre pena em regime fechado, circunstância que, por si só, já obsta a concessão do benefício, uma vez que o art. 117 da LEP somente admite a prisão domiciliar para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Na hipótese, apesar de o sentenciado fazer parte do grupo de risco, uma vez que possui 68 (sessenta e oito) anos de idade, esse fato não lhe garante o direito automático de ser colocado em regime de prisão domiciliar, até mesmo porque o sistema prisional onde se encontra recolhido vem adotando medidas necessárias para o seu isolamento social do público em geral, como também não há comprovação de que houve comprometimento de seu estado de saúde, o que afasta o pleito de prisão domiciliar. Registre-se, por oportuno, que as autoridades sanitárias e a administração das Penitenciárias vem implementando medidas necessárias para evitar a disseminação do Covid-19 nos presídios. Nesse sentido, colaciono jurisprudências dos Tribunais Pátrios: 
    [...]
    Assim, não há que falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Deixo de conhecer o pleito apresentado após manifestação ministerial, uma vez que o rito especial de habeas corpus não permite petição incidental, o que não implica em nova impetração. Posto isso, voto pelo conhecimento, mas pela denegação da ordem impetrada, face à ausência do alegado constrangimento, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior. É como voto.
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defendem o cumprimento da pena do paciente em regime domiciliar. Mencionam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e que o paciente está inserido em grupo de risco – idoso ‘acometido por cardiopatia hipertensiva grave’. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente e, sucessivamente, a progressão antecipada de regime prisional.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ’Inicialmente, cabe destacar que o paciente cumpre pena em regime fechado, circunstância que, por si só, já obsta a concessão do benefício, uma vez que o art. 117 da LEP somente admite a prisão domiciliar para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Na hipótese, apesar de o sentenciado fazer parte do grupo de risco, uma vez que possui 68 (sessenta e oito) anos de idade, esse fato não lhe garante o direito automático de ser colocado em regime de prisão domiciliar, até mesmo porque o sistema prisional onde se encontra recolhido vem adotando medidas necessárias para o seu isolamento social do público em geral, como também não há comprovação de que houve comprometimento de seu estado de saúde, o que afasta o pleito de prisão domiciliar. Registre-se, por oportuno, que as autoridades sanitárias e a administração das Penitenciárias vem implementando medidas necessárias para evitar a disseminação do Covid-19 nos presídios.
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora